Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-31.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019939-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREGORIO CECILIO PINTO - CPF: 373.888.351-72 (RECORRIDO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1019939-31.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido(s):

GREGORIO CECILIO PINTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REMARCAÇÕES DE VOO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA READEQUAR O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As modificações nos voos são fatos incontroversos nos autos e não se enquadram em mero aborrecimento.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

O prejuízo material suportados pelo recorrido restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Recorrente em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
determinar que a Reclamada restitua o Reclamante no valor de R$ 752,39 (setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de dano material, já calculados em dobro, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação;
b)
condenar a Empresa Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e,
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e alternativamente seja a condenação reduzida em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, verifico que o recurso interposto deve ser parcialmente provido.

Em síntese, os autores aduzem que adquiriram passagens aéreas de ida e volta à Fortaleza entre os dias 27/12/2020 a 07/01/2021.

O voo foi remarcado para sem aviso prévio para o dia 28/12/2020 e a volta para o dia 08/01/2021.

Diante dessa alteração, o recorrido teve que fazer cancelamento na locação do automóvel, e uma relocação de última hora, pagando R$ 370,65 (trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) extra.

Na volta, estando no aeroporto, foi informado do cancelamento do voo. O novo voo sairia dia 09/01/2021.

Assim, o recorrente sofreu outros prejuízos materiais, com a locação do veículo (R$ 370,65), Uber (R$ 88,96), alimentação (R$ 32,78) e diária extra no estacionamento em Cuiabá (R$ 260,00). No mais, teve prejuízo de R$ 266,80 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), por assentos marcados, não utilizados no voo de volta cancelado.

A sentença determinou a devolução da quantia de R$ 752,39 (setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de dano material, anotando que “já calculados em dobro”.

Primeiramente registro que a devolução deverá ser na forma simples, onde o trecho destacado se trata de simples erro material na digitação do dispositivo.

Quanto ao valor fixado por danos materiais, tenho que deve ser readequado.

Foram comprovados os custos com locação do veículo (R$ 370,65), Uber (R$ 88,96), alimentação (R$ 32,78), por assentos marcados, não utilizados no voo de volta cancelado (R$ 266,80).

Ocorre que o valor de R$ 260,00 pagos no estacionamento em Cuiabá compreende 13 diárias de R$ 20,00, conforme se verifica no ID n°

126885171.

Assim, com a remarcação do voo para o dia 09/01/2021, o gasto extra foi de apenas uma diária.

Dessa forma, o dano material compreende R$ 779,19 (setecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), referente a locação do veículo (R$ 370,65), custos com Uber (R$ 88,96), alimentação (R$ 32,78), por assentos marcados, não utilizados no voo de volta cancelado (R$ 266,80) e diária extra no estacionamento (R$ 20,00).

Quanto ao dano moral, não merece reforma, eis que fixado observando os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade.

Por tais razões, a sentença objurgada deve ser reformada, readequando o dano material.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar os danos materiais para o patamar de
R$ 779,19 (setecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos),
mantendo-se os demais pontos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

Considerando o ganho ínfimo do recurso, mantida a sucumbência, de onde, condeno o recorrente ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação mantida nos termos do presente acórdão, com as atualizações da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022